Tribunal: TJPA
Processo: 0805952-33.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805952-33.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: RECURSOS MINERAIS DO BRASIL S/A - RMB

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO PARÁ(SEMAS), COORDENADOR DA SEMAS NUCLEO REGIONAL MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINARES DE CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO E INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA REJEITADAS. DIREITO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE PELAS AUTORIDADES COATORAS. REGULAR PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL POR EMPRESA TITULAR DE DIREITO MINERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE SOBRE A ÁREA OBJETO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. O mandado de segurança é ação que exige demonstração de plano da existência inequívoca do direito alegado, que tenha sido violado por atuação ilegal ou arbitrária da Autoridade Impetrada, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

II -– Inexistência de ilegalidade na conduta das autoridades impetradas em proceder a devida tramitação de pedido administrativo de licença ambiental perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

III - A documentação colacionada não possui a condição de modificar a situação da impetrante, de vez que a ação mandamental não é a via eleita para dilação probatória, necessitando da prova pré-constituída para se aferir o direito líquido e certo da impetrante que depende inclusive de outra demanda judicial em curso e de averbação de documentos pelo DNPM – Departamento Nacional de Produção Minerária.

IV - Segurança denegada, à unanimidade

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, na linha do parecer ministerial, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 09 a 16 de junho de 2020. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém (PA), 17 de junho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 08059523320188140000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: RMB – RECURSOS MINERAIS DO BRASIL S/A

ADVOGADO: LEONARDO ROCHA DE FARIA - OAB/PA - 93.052

IMPETRADOS: SEMAS - SECRETARIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO PARÁ E COORDENADOR DA SEMAS NÚCLEO REGIONAL MARABÁ

Litisconsorte passivo: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por
RMB – RECURSOS MINERAIS DO BRASIL S/A
contra provável ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ
e do
COORDENADOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – NÚCLEO REGIONAL – NURE/MARABÁ
.

Narra a inicial que tramitam perante o DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral em Belém/PA os processos 850.025/2016 e 850.481/2016, originados dos processos antecedentes 850.409/1987 e 850.489/1986, respectivamente, nos quais por ato de disponibilidade foi vencedora a empresa Xstrata Brasil Exploração Mineral Ltda que por sua vez cedeu à ora Impetrante, mediante Contrato de Promessa de Cessão e Transferência de Direitos Minerários, a integralidade dos direitos sobre ambas as áreas objeto dos referidos processos em caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade.

Relata a impetrante RMB – Recursos Minerais do Brasil S/A que no ato da assinatura do referido instrumento particular de cessão de direitos minerários, a cedente Xstrata Ltda lhe outorgou procuração para que pudesse praticar junto ao DNPM/PA os atos necessários à condução dos processos de disponibilidade e o aproveitamento dos recursos minerários, inclusive para que pudesse promover os requerimentos necessários.

Diz que com relação ao Processo DNPM 850.025/2016, a obrigação foi cumprida pela Cedente, apresentando em 16/09/2016 o requerimento de averbação do Instrumento Particular de Cessão Total de Direitos Minerários (juntada nº 48405-003908/2016-14), já estando a cessão anuída e autorizada a sua averbação por ato do Superintendente daquele órgão, por decisão publicada no D.J.U. de 28 de março de 2018.

Todavia, com relação ao DNPM 850.481/2016, até a impetração, a empresa cedente ainda não teria feito a devida protocolização de requerimento eletrônico de cessão total de direitos minerários, o que levou a Impetrante a ajuizar ação executiva para imposição do cumprimento da obrigação de fazer perante a 24ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG (Proc. Nº 5093034-05.2018.8.13.0024).

Assevera que além de descumprir unilateralmente o contrato particular de cessão firmado em 05/01/15, a empresa Xstrata Brasil Ltda compareceu perante a SEMAS-PA – Núcleo Regional – NURE/Marabá e requereu a obtenção de licença ambiental para exploração mineral de manganês nas referidas áreas cujo direito minerário não mais lhe pertence, pois já cedido à impetrante (Processos SEMAS 2017/35080 e 2018/24125), o que sustenta não poder ser acolhido pela autoridade impetrada, sob pena de nulificar por ato administrativo o pacto civil celerado pela impetrante e a cedente em caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade.

Relata que para preservar seu direito sobre as referidas áreas e prevenir responsabilidades requereu perante a SEMAS/PA - NURE Marabá-PA o indeferimento dos pedidos formulados pela Xstrata Brasil Ltda nos autos dos processos administrativos de licenciamento ambiental acima identificados, porém, alega que esta Secretaria mantém-se inerte, tendo inclusive já realizado vistoria em uma das áreas, tendendo a deferir as licenças à empresa requerente.

Diante de tais fatos, impetrou o presente
mandamus,
sob o argumento de que admitir o deferimento da licença para a cedente da área cedida à impetrante acarretaria frustação do cumprimento do contrato particular de promessa de cessão, por via oblíqua, o que não se pode admitir.

Aduz restar demonstrada a iminente violação ao direito líquido e certo da Impetrante referente à área cedida, evidenciada na explícita tolerância na conduta adotada pela chefia do órgão ambiental estadual onde tramitam os Processos SEMAS 2017/35080 e 2018/24125, não podendo o Impetrado dar amparo ao requerimento de licença ambiental.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos trâmites dos Processos SEMAS 2017/35080 e 2018/24125, impedindo as autoridade coatoras de praticar qualquer ato naqueles, a exemplo de realização de vistorias, abstendo-se também de proferir quaisquer decisões até o julgamento desta ação e, ao final, a concessão da segurança para o indeferimento e arquivamento definitivo dos requerimentos de licença pretendidos por aquela empresa.

O mandado de segurança foi impetrado no Plantão Judiciário e a Desa. plantonista Nadja Nara Cobra Meda entendeu que não havia urgência no presente caso, determinando a redistribuição do feito.

Regularmente redistribuído à minha relatoria, indeferi o pedido de liminar (Id nº 823505).

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade prestou informações no ID nº 894201, arguindo preliminar de conexão e identidade de objeto e causa de pedir da presente ação mandamental com a ação executória (Proc. Nº 50930340520188130024) ajuizada perante a 24ª Vara Cível de Belo Horizonte – MG, impondo-se a reunião dos feitos perante o Juízo da Execução para que defina e informe a SEMAS o detentor do direito minerário, sem que isso obste a prática dos atos essenciais à preservação e higidez ambiental.

Sustenta preliminar de incompetência deste Tribunal por não ser o ato coator de atribuição do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade e sim do Coordenador da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Núcleo Regional – NURE/Marabá, autoridade sobre a qual tramita o processo administrativo de licenciamento ambiental da atividade minerária, requerendo ser o processo extinto sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva.

No mérito, argumenta a inexistência do direito líquido e certo sob o argumento de que definir a quem cabe o direito minerário para exploração da área é questão a ser dirimida pelo juízo competente pelo qual tramita a ação judicial que a impetrante move em face da Xstrata Brasil Exploração Mineral Ltda.

Pondera que não importam os pactos privados que cedente, cessionário ou terceiros celebrem entre si para mudança de titularidade desses direitos, pois todos se obrigam a explorar os recursos minerais de forma ambientalmente equilibrada, segundo os condicionantes estabelecidos na licença de operação a ser emitida pela SEMAS e que a consulta formulada ao DNPM por meio do Ofício 50828/2018, de 20/08/2018 para saber a quem de fato pertence a titularidade dos direitos minerários da área em litígio comprova a idoneidade da conduta da administração ambiental de Marabá na condução do Proc. Nº 2017/35080 e 2017/24125.

Esclarece que em se tratando de autorização de pesquisa, o artigo 234 da Portaria nº 155/2016 DNPM determina que o pedido de averbação de cessão total dos direitos de alvará deverá ser realizado mediante a apresentação de documentos referentes a escritura-pública ou instrumento particular com firma reconhecida da cessão total de direitos da autorização da pesquisa (Inciso I) e, ainda, que nos termos do artigo 258 da mesma Portaria, não cabe ao departamento minerário dirimir questões relativas ao descumprimento das cláusulas pactuadas pelos contratantes, competindo às partes demandar no foro competente.

Informa que não compete à SEMAS tomar para si a resolução das questões controversas e que a titularidade do direito minerário é apenas um dos requisitos necessários para a concessão das licenças ambientais.

Por fim, acrescenta que em ambos os processos DNPM nº 850.025/2016 e 850.041/2016 os títulos estavam em nome da Xstrata Brasil Ltda, havendo modificação de titularidade apenas no primeiro, objeto de análise do Processo 2017/35080, no qual aguarda-se o DNPM-ANM definir e comunicar à SEMAS quem detém o melhor direito, se o cedente ou cessionário, para que o nome consta da licença ambiental, cabendo-lhe apenas promover o regular licenciamento ambiental dos empreendimentos a si submetidos, descartados todos e quaisquer pleitos formulados por mera aparência de direito, tendo atuado de forma legal e regular no exercício do seu poder de polícia, inexistindo direito líquido e certo a amparar o pretenso direito da Impetrante.

Assim, requer seja julgado improcedente o mandado de segurança por inexistência de direito líquido e certo a ser amparado.

Estado do Pará requereu seu ingresso na lide na condição de litisconsorte passivo necessário e aderiu às informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 894213).

O Coordenador do Núcleo Regional da SEMAS - URE Marabá no Id nº 927302 ratificou às informações prestadas pelo Secretário Estadual de Meio Ambiente. A Procuradora de Justiça no ID nº 965200 ofertou parecer pela denegação da segurança.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, passo à análise das preliminares levantadas pela autoridade coatora de Conexão entre a presente ação mandamental e a ação executória ajuizada pela parte em face da empresa cedente XSTRATA BRASIL EXPLORAÇÃO MINERAL LTDA sob alegação de Identidade de objeto e causa de pedir e a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Meio Ambiente.

No que concerne a preliminar de conexão e identidade de objeto e causa de pedir da presente ação mandamental com a ação executória (Proc. Nº 50930340520188130024) ajuizada perante a 24ª Vara Cível de Belo Horizonte – MG, não vislumbro condições de acolhida, primeiro pela ausência de identidade de partes, segundo porque a meu ver as ações contém pretensões distintas. Até há certa identidade de pedido em relação à validade do contrato de cessão de direitos minerários avençado entre a impetrante e a empresa Xstrata Brasil Exploração Mineral Ltda, contudo naquela quer fazer valer tal contrato ao passo que neste
mandamus
pretende impedir a liberação de licença ambiental pela autoridade impetrada em favor da empresa cedente.

Ademais, ainda que fosse reconhecida eventual conexão, não há razões para a reunião dos feitos, principalmente por se tratarem de demandas que competência distintas para processamento e julgamento ante a competência originária deste Tribunal para ações mandamentais impetradas contra atos dos Secretários de Estado, conforme estabelece o artigo 161, I, alínea
c
da Constituição do Estado do Pará, não sendo, portanto, possível a reunião dos feitos perante o juízo de 1º Grau da 24ª Vara Cível de Belo Horizonte.

Trata-se de competência absoluta que afasta o efeito da conexão de reunião de processos conexos que se aplica somente em hipóteses de competência relativa, por acarretar a modificação da competência, consoante disposto no art. 54 do CPC/2015.

Não havendo razão para o acolhimento do pedido de reunião dos processos,
rejeito a preliminar
.

Quanto à preliminar de incompetência deste Tribunal por não ser o ato coator de atribuição do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade mas do Coordenador da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Núcleo Regional – NURE/Marabá, autoridade sobre a qual tramita o processo administrativo de licenciamento ambiental da atividade minerária, requerendo ser o processo extinto sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, também não vejo razões para acolhida, pois verifico que a concessão de licença ambiental que pretende obstar o andamento é de competência do Secretário Estadual de Meio Ambiente, autoridade que detém, também, a última palavra acerca do deferimento ou indeferimento nos processos administrativos de licenciamento ambiental.

Como se não bastasse, na linha do entendimento jurisprudencial dominante atual do C. STJ, o Mandado de Segurança deve ser impetrado contra a autoridade pública que na estrutura administrativa hierárquica, detém poder de decisão e competência para praticar atos administrativos decisórios necessários para acolhimento do que restar decidido pelo Judiciário neste
writ
(Precedente STJ Ag int no RMS 38263).

Ademais, considerando que a autoridade indicada como coatora encontra-se vinculada à mesma pessoa Jurídica de Direito público a quem requer seja atribuída a legitimidade passiva e, ainda, que o Secretário de Meio Ambiente em suas informações além de suscitar ser parte ilegítima enfrentou o mérito desta ação mandamental defendendo o ato apontado como ilegal, forçoso reconhecer sua legitimidade passiva.

Frente tais razões,
rejeito a preliminar
.

Mérito.

De acordo com o disposto no inciso LXIX, do art. 5º da CF/88, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.

Nestes termos, a via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09, bem como da ilegalidade do ato combatido.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Isto posto, em análise detida dos autos e documentos juntados percebe-se que a impetrante não logrou êxito em provar de forma documental seu direito líquido certo, tampouco a ilegalidade de ato da Autoridade Coatora, conforme passo a demonstrar.

Com efeito, pretende a empresa Impetrante por meio desta via que a Administração Pública suspenda o trâmite dos Processos Administrativos SEMAS nº 2017/35080 e 2018/24125, bem como que o Secretário Estadual de Meio Ambiente se abstenha de promover qualquer ato administrativo referente a concessão de licença ambiental que lhe foi apresentada pela empresa Xstrata Brasil Exploração Mineral Ltda, sob alegação de violação ao seu direito líquido e certo sobre a área objeto do requerimento de licenciamento ambiental pela celebração de contrato de cessão de direitos minerários.

Como bem esclareceu a impetrante em sua inicial quando se referiu ao Processo DNPM 850.025/2016, naquele houve o devido requerimento de averbação do Instrumento Particular de Cessão Total de Direitos Minerários em seu favor, com anuência e autorização e averbação por ato do Superintendente daquele órgão a quem compete análise de tais instrumentos particulares referentes aos direitos minerários e não ao Secretário Estadual de Meio Ambiente que tão somente analisa os procedimentos administrativos com base nos documentos de titularidade devidamente registrados no DNPM.

Assim, no que se refere à área cujo processo nº 850.481 não houve decisão do DNPM sob averbação de cessão de direitos, permanecendo sobre a titularidade da empresa Xstrata Brasil Ltda, não havendo o que se falar em ilegalidade do ato da Secretaria de Meio Ambiente de processamento do requerimento administrativo de licenciamento ambiental, na medida em que não tem ingerência sobre os documentos minerários, tampouco sobre a validade de contrato civil de cessão de direitos que por sua vez está
sub judice
como relata a inicial.

Nesse aspecto, comungo do mesmo entendimento do parecer ministerial, cujos fundamentos peço vênia para utilizar como razões para decidir, senão vejamos:

“(...) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente como órgão responsável pela liberação de licença ambiental, deve seguir todos os ritos legais para análise do processo de licenciamento e posterior deliberação da atividade minerária, para a empresa habilitada. Contudo, tal liberação deverá ser precedida da análise e fiscalização do imóvel pela equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente.

Contudo, deve ser ressaltado que, de acordo com as Instruções Normativas 06/2013 (art. 4º) e 06/2014 (art. 5º), da Agência Nacional de Mineração, o legitimado para requerer o licenciamento ambiental é o titular do direito minerário. Portanto, somente o titular do direito minerário pode requerer o licenciamento ambiental. Até porque, a titularidade dos direitos minerários só pode ser substituída com a anuência da autarquia minerária, conforme estabelecia na Portaria nº 155/2016 DNPM.” (Id nº 965200)

Verifica-se, portanto, que sob alegação de ilegalidade no ato da Secretaria de meio ambiente, pretende a impetrante por esta via inadequada do mandado de segurança, discutir o pacto civil que alega possuir com a empresa Xstrata do Brasil Ltda. que, como relatado, está

em discussão em demanda judicial

perante o Juízo da Comarca de Belo Horizonte e, ainda, que a Administração Pública deixe de exercer seu
mister
em detrimento de um contrato particular.

Na realidade, julgo que não há que se falar em ilegalidade do ato da Secretaria de Meio Ambiente que na sua área de atribuições e competência deu andamento a processo administrativo de concessão de licenciamento ambiental formulado pela até então titular do direito minerário. De fato, o Processo Administrativo de licenciamento ambiental formulado pela empresa Xstrata do Brasil Ltda. é referente à área do Processo DNPM nº 850.481/16, cujo alvará de pesquisa minerária nº 10116/2016 juntado no ID nº 807154 está em seu nome.

Impende, inclusive destacar, por oportuno, que nos termos do artigo 258 da Portaria nº 155/2016 - DNPM "
Não cabe ao DNPM dirimir questões relativas ao descumprimento das cláusulas pactuadas pelos contratantes, competindo às partes demandar no foro competente
." Logo, se não compete ao órgão minerário que é o responsável pelo deferimento do alvará de pesquisa minerária e pela anuência e averbação de cessão total ou parcial de direitos minerários dirimir controvérsia entre as empresas, muito menos a Secretaria Estadual de Meio Ambiente que tão somente analisa e segue os ritos legais para liberação de licença ambiental ao titular do direito minerário, nos termos do artigo 4º da Instrução Normativa nº 06/2013 e 5º da Instrução Normativa nº 06/2014.

Nesse ponto, releva destacar que há necessidade de averbação pelo órgão federal competente, qual seja, o DNPM quanto ao pedido de Cessão Total de Direitos Minerários em favor da Impetrante para que possa surtir os efeitos pretendidos.

Desse modo, pelos documentos juntados à exordial entendo que não restou comprovado por meio de prova pré-constituída a ocorrência de ato ilícito, abusivo ou ameaça de direito pelas autoridades coatoras que, ao que parece, apenas deram andamento ao processo administrativo de licenciamento e liberação da operação da atividade minerária formulado pela empresa Xstrata do Brasil com documentos válidos emitidos pelo DNPM órgão competente para regularização de tais direitos.

Observo que o trâmite do processo administrativo se apresenta regular, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo, não havendo como reconhecer a alegada comprovação do direito líquido e certo da impetrante de obstar a tramitação administrativa perante o órgão competente para análise do pedido de licenciamento.

Tenho isso porque para constatação da existência de tal direito sobre a área em discussão, revela-se indispensável a dilação probatória incabível nesta via, seja do andamento do processo judicial em que se discute a validade do contrato de cessão de direitos firmado entre as empresas, seja do contrato em si celebrado por ambas e isso sem que a empresa Xstrata Brasil Ltda participe deste processo, em flagrante ofensa ao contraditório e ampla defesa.

A respeito disso extrai-se da jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA

PRÉ-CONSTITUÍDA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
(2017.03105560-84, 178.370, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-24)

Como destaquei na decisão que indeferiu a liminar, constatei, ainda, que há na situação em análise indícios de litígio entre a impetrante e a empresa Xstrata Ltda após a assinatura do contrato de cessão de direitos em comento, com denúncia de lavra não autorizada protocolada pela titular/cedente em apuração pelo DNPM, conforme certidão de 17/10/2017 do Superintendente daquele órgão (Id 807165) e o Termo de Revogação e Cancelamento de Procuração Particular ou pública outorgada à impetrante perante o DNPM em janeiro/2017 (Id 807170), o que também afasta a comprovação de plano do direito líquido e certo defendido.

Extrai-se da referida Certidão expedida pelo Superintendente do DNPM, órgão competente para a averbação do pedido de cessão de direitos de alvará de pesquisa minerária, que ainda não houve a averbação da cessão de direitos em favor da Impetrante que pudesse evidenciar o alegado direito líquido e certo, senão vejamos:

“
O DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL –
Superintendência/PA
CERTIFICA
a pedido do interessado, que a empresa XSTRATA BRASIL EXPLORAÇÃO MINERAL LTDA, CNPJ: 02.865.250/0001-10, (...) é Titular do Processo DNPM nº 850.025/2016 e que o referido processo está ativo e com trâmite regular, que houve pedido Cessão Total de Direito Minerários (Juntada nº 48405-003188/2016 de 04/08/2016) em favor de Recursos Minerais do Brasil SA, que tal pedido foi apreciado por esta autarquia e indeferido por ausência de documento essencial para análise do pleito. Que em 16/09/2016 houve NOVO pedido Cessão Total de Direitos Minerários (Juntada nº 48405-003908/2016) em Favor de Recursos Minerais do Brasil SA e que o respectivo pedido de cessão está pendente de análise por esta Superintendência em razão de denúncia da lavra não autorizada protocolada pela titular, sobre a qual ocorreu diligência de apuração. Belém – PA, 17/10/2017.
CARLOS BOTELHO DA COSTA –
Superintendente do DNPM/PA xxxxxxxxxxxx” (Id nº 807165)

Por fim, destaco que determinar que as autoridades coatoras se abstenham de praticar qualquer ato nos referidos processos administrativos - SEMAS 2017/35080 e 2018/24125 implicaria, a meu ver, em afronta ao princípio da separação dos poderes, tendo em mira ser vedado ao Poder Judiciário a incursão sobre decisões a serem tomadas na via administrativa do Poder Executivo estadual.

Isso porque, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, a não ser em casos de ilegalidade, defeito de forma, abuso de autoridade ou teratologia, o que, repita-se, não restou comprovado.

Inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado e do direito líquido e certo da impetrante, o indeferimento do remédio heroico, é medida que se impõe, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
, por ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo.

Custas
ex lege
.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém (PA), 17 de junho de 2020.

DES
. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/06/2020